Tribunal: TJMT
Processo: 1000803-74.2019.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000803-74.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAQUIM ALBERTO DORNELLES DE NORONHA - CPF: 426.543.439-87 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ALBERTO DORNELLES DE NORONHA - CPF: 426.543.439-87 (APELADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – PROCESSO DE SAÚDE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, do CPC).

É dever do Estado e do Município assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental à saúde, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei orgânica de saúde nº 8.080/90. Assim, ante a comprovação da necessidade de realização do procedimento cirúrgico, resulta devido o tratamento de saúde em favor da autora.

Quanto a condenação em honorários de sucumbência, estes são devidos por ambos os requeridos, tendo em vista que foram vencidos no processo (artigo 85, caput, do Código de Processo Civil).

Além do que, levando em consideração o disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º, de Código de Processo Civil, quanto às circunstâncias que envolvem o caso, fixo em mais R$ 500,00 nos honorários já arbitrados, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop-MT contra a sentença preferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, na ação de ordinária de preceito cominatório (cirurgia) de nº 1000803-74.2019.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial, determinando que os requeridos disponibilizem para a requerente a realização de Angioplastia Coronária com implante de stend farmacológico, bem como condenando os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais ‘pro rata’ em R$ 1.000,00.

Aduz do recurso de apelação interposto que não deveria o apelante sofrer os efeitos da sentença, tendo em vista que não se trata de atenção básica à saúde. Que o que lhe compete é prestar à sua população consultas médicas em especialidades básicas, atendimento odontológico básico, visita e atendimento ambulatorial e domiciliar do Programa de Saúde Familiar (PSF), promover campanhas de vacinação, pequenas cirurgias, orientação nutricional e alimentar ambulatorial e comunitárias, pronto-atendimento em unidades básicas de saúde, entre outros serviços que visem a atenção básica à saúde.

Após, expõe o apelante que o ônus sucumbencial deve ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste disponibilizar o tratamento à Apelada, devendo, portanto, o Município de Sinop ser excluído da condenação em honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte apelada.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que se estabeleça a ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública no Brasil, seguindo orientação do constituinte quanto ao seu acesso universal e igualitário, além do respeito a sua estrutura organizacional traçada nos termos da Lei nº 8.080/90 e Portarias Ministeriais e Estaduais referidas ao longo da presente peça, cancelando o pagamento dos Honorários de sucumbência em favor do causídico da parte autora, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do Município.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que há solidariedade relativa entre os entes federados e pugna pelo improvimento do recurso.

Outrossim, dispõe o apelado, Sr. Joaquim Alberto Dornelles Noronha, que o direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação União, Estados, Distrito Federal e Municípios, solidariamente. Desse modo, argumenta que não há que se falar em exclusão de responsabilidade do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, majoração da verba honorária e condenação em litigância de má-fé, por se tratar de recurso protelatório.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO DE APELAÇÃO

Inicialmente verifico que o recurso interposto discute se compete ao apelante arcar com a Angioplastia Coronária com implante de stend farmacológico e com o pagamento de honorários sucumbenciais.

Nesse passo, tenho que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, de modo que não se exclui a responsabilidade do Município de Campinápolis-MT sobre dispor o tratamento adequado ao paciente, uma vez que a demora na dispensação dos medicamentos pleiteados pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não exclui a responsabilidade de qualquer dos entes públicos, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal. Assim, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE –
TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA –
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.

Nesse sentido também o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL
– ASSISTÊNCIA MÉDICO – HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados
, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017). Destaquei
.

Bem como este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019). Destaquei.

Assim, cabe a qualquer um dos referidos entes federativos ser o polo passivo da demanda que objetivar o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.

Do mesmo modo, na condenação em honorários advocatícios, o município não está dispensado do pagamento, devendo arcar com metade da condenação. Estando, pois, correto o arbitramento dos honorários e a condenação para ambos os requeridos, nos termos do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Observo que o juízo dispôs sobre o direito à saúde de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, bem como na Lei 8.080/90.

Nesse quadrante, identificada no autor a necessidade do procedimento cirúrgico, resultou comprovada a obrigação de prestação à saúde ao autor, mas o Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, se manteve inerte. O que tornou exigível pelo autor a prestação à saúde, estando correta a sentença e tendo o magistrado agido de total acordo com o seguinte julgado deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARATO TÉCNICO E MÉDICO ADEQUADOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CARDIOPEDIATRIA EM UTI NEONATAL – CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão
(CF, art. 196). (N.U 0029353-44.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). Destaquei.

Sendo assim, a ratificação da sentença mostra-se manifestamente necessária.

Ainda, levando em consideração o disposto no artigo 85, §§ 2º e 8º, de Código de Processo Civil, quanto às circunstâncias que envolvem o caso, fixo em mais R$ 500,00 os honorários já arbitrados, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop-MT, bem como ratifico, em reexame, o ato sentencial.

Majoro os honorários advocatícios em mais R$ 500,00, sobre o valor já fixado em sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021